Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELA PAGA. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar as rés a pagarem à parte autora a importância de R$300,00 (trezentos reais) a título de dano material, além da obrigação de não efetuarem cobranças. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o ato ilícito das recorridas consistente na cobrança indevida lhe causou danos morais que devem ser reparados. Pede a condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57087772). Dispensado do recolhimento do preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido em razão da comprovação da hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 57087776 e 57087777).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No caso, a cobrança referente à parcela vencida no mês de novembro/2022, por si só, não tem o condão de causar danos extrapatrimoniais, mormente quando a parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade.
5. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão a autora. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. No caso, a insistência das ligações foi decorrente da própria dificuldade da autora em apresentar foto/vídeo legível capaz de demonstrar a quitação da parcela vencida em novembro/2022, conforme se depreende das fotos e vídeos juntados aos autos. Dessa forma, as ligações de cobrança realizadas pelas requeridas trataram-se de aborrecimento do cotidiano. Dano moral não configurado.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa, todavia a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.